Tribunal: TJSP
Processo: 1047749-47.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Ação cominatória (obrigação de não fazer), cumulada com pedido de índole indenizatória, por alegada violação a contrato de franquia (de escola de idiomas sob a marca "Wizard"), ajuizada por franqueadora contra ex-franqueados. Sentença de procedência. Apelação dos réus.

Alegação de que a franqueadora teria omitido informações sobre pendências judiciais. Ausência de demonstração de que as ações

Ementa:
Ação cominatória (obrigação de não fazer), cumulada com pedido de índole indenizatória, por alegada violação a contrato de franquia (de escola de idiomas sob a marca "Wizard"), ajuizada por franqueadora contra ex-franqueados. Sentença de procedência. Apelação dos réus.

Alegação de que a franqueadora teria omitido informações sobre pendências judiciais. Ausência de demonstração de que as ações ajuizadas contra a franqueadora pudessem paralisar, ou de algum modo afetar o funcionamento da unidade franquiada. Eventuais vícios na Circular de Oferta de Franquia, ademais, há muito convalidados, em razão da regular exploração do negócio por toda a duração do contrato. Enunciado IV do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal.

Inexistência de prova de que tenha havido falta de suporte na divulgação da unidade de ensino. Erros nos materiais didáticos que não prejudicaram a relação contratual e a integralidade da marca perante os alunos e professores. Inexistência de entraves para venda da unidade fraqueada. Cumprimento, enfim, pela franqueadora de seus deveres contratuais.

Cláusula de não-concorrência que não contraria o mandamento constitucional da livre iniciativa e, ao contrário, serve para preservar o ambiente negocial, salvaguardando o modelo de negócios da franqueadora. Provas de que os franqueados exploram negócio similar, concorrendo com a franqueadora. Alegação de utilização de metodologia distinta. Apesar de a interpretação de cláusulas de "non compete" dever ser restritiva, não há qualquer elemento nos autos a indicar o uso de método distinto do adotado pela autora. O ônus da prova de eventual causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito da autora cabia aos réus (CPC, art. 373, II). Desse ônus, os réus, todavia, não se desincumbiram.

Manutenção da sentença apelação. Apelação a que se nega provimento, com observação no que tange ao prazo final de vigência da cláusula de "non compete".